Tribunal: TJDFT
Processo: 0755895-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0755895-59.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: YEDDA BEATRIZ GOMES DE ALMEIDA DYSMAN DA CRUZ SEIXAS AGRAVADO: PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) DECISÃO DEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido da exequente/agravante de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada/agravada. Alega, em síntese, que: 1) é credora da agravada em cumprimento de sentença decorrente de atraso na entrega de imóvel; 2) após tentativas infrutíferas de penhora por meio do sistema Sisbajud, obteve prova documental robusta, produzida pela própria agravada, indicativa de fraude e confusão patrimonial no âmbito do grupo econômico; 3) em Relatório de Monitoramento da recuperação judicial da PDG, ela confessa a realização de manobras financeiras consistentes na transferência de recursos de ativos extraconcursais para contas concursais, com o objetivo de evitar bloqueios judiciais, envolvendo a ocultação de aproximadamente R$ 12,3 milhões; 4) tais condutas caracterizam desvio de finalidade e confusão patrimonial, justificando a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica para atingir outras empresas do mesmo grupo econômico, que operariam no mesmo endereço e sob gestão comum; 5) o juízo de origem indeferiu o pedido ao reconhecer, de forma equivocada, a competência exclusiva do juízo da recuperação judicial; 6) a desconsideração da personalidade jurídica não se confunde com a extensão dos efeitos da recuperação judicial, possuindo natureza cognitiva e podendo ser processada no juízo da execução individual, sem violação à par conditio creditorum; 7) o art. 6o, §1o, da Lei no 11.101/2005 não impede a apuração de responsabilidade de coobrigados ou de empresas do mesmo grupo econômico utilizadas para ocultação patrimonial; 8) estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, diante da contínua movimentação de valores entre diferentes CNPJs com o intuito de frustrar a execução, requerendo a concessão de tutela recursal para determinar o imediato processamento do incidente no juízo de origem e, no mérito, o provimento do agravo. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja afastada a decisão de incompetência e determinada “a imediata instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica no juízo de origem, ordenando-se a citação das empresas listadas na petição de 07/11/2025”. Com razão, inicialmente, a agravante. Nesta sede de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito alegado. Constou da decisão agravada: (...) O pedido formulado nos autos é no sentido de reconhecer a falta de satisfação do crédito perseguido perante o Juízo da Recuperação e postular a extensão de responsabilidades para terceiras pessoas que supostamente fazem parte do grupo econômico. Esta é uma decisão afeta a análise e responsabilidade da extensão da obrigação das empresas recuperandas. Portanto, o pedido tem que se apresentado junto ao Juízo da Recuperação Judicial, sob pena de descumprimento da ordem do Superior Tribunal de Justiça, nos termos da decisão proferida no Conflito de Competência n. 160.805 – SP (...) E, no caso, ao julgar o referido conflito de competência, constou do dispositivo do acórdão do Superior Tribunal de Justiça: (...) Ante o exposto, conheço do conflito para declarar a competência do JUÍZO DE DIREITO DA 1A VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DO FORO CENTRAL CÍVEL DE SÃO PAULO - SP para quaisquer exames relativos a pagamento de débitos das suscitantes e constrição dos seus patrimônios. (...) Ocorre que “A decisão a qual desconsidera a personalidade jurídica da empresa, por si só, não viola a competência do juízo universal da falência ou da recuperação judicial, sobretudo se o patrimônio da massa falida não é objeto de constrição, mas eventualmente os bens dos sócios não atingidos pela decretação da falência. Precedentes. (...) (AgInt no AREsp n. 1.975.367/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 23/5/2024.) Assim, considerando que a desconsideração da personalidade jurídica da agravada (em recuperação judicial) não atingiria seu patrimônio, e sim de eventuais empresas integrantes do mesmo grupo econômico, não haveria que se falar em submissão desse incidente ao juízo universal. Além disso, o Relatório de Monitoramento da agravada, elaborado pela CCC Consultoria (Agente de Monitoramento Financeiro nomeado no processo de recuperação judicial), no tópico “Considerações Adicionais/Ativos Complementares” (ID 256168057, Pág. 19 do processo referência) informa que “Desde Fev/22, a PDG tem realizado transferências de Recursos dos Ativos Extraconcursais para Contas Correntes dos Ativos Complementares. Questionada sobre estas movimentações, a PDG informou que foram realizadas para a proteção de saldo financeiro contra bloqueio judicial e que estes valores, apesar de estarem em conta corrente classificada como Complementar, fazem parte dos Ativos Extraconcursais”, o que configuraria tanto risco de dano iminente quanto obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados à consumidora agravante, a justificar o pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica (CDC 28 § 5o). No mesmo sentido: (...) 5. Em que pese crítica doutrinária, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) aceita a literalidade do disposto no § 5o. A Corte admite a incidência e aplicação isolada do dispositivo, ou seja, a desconsideração da pessoa jurídica “sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores”. 6. No caso, as executadas compõem o Grupo PDG. As executadas compõem o Grupo PDG. Há coincidência na composição do quadro societário de todas as empresas do grupo, que possuem em comum uma mesma pessoa natural: Roberto Giarelli é sócio em todas as sociedades que pertencem ao referido Grupo. Todas as empresas que compõem o Grupo PDG figuraram conjuntamente na recuperação judicial. 7. Demonstrado que a personalidade jurídica tem sido obstáculo para pagamento do débito perseguido pelos autores, estão presentes os requisitos para desconsiderar a personalidade jurídica e alcançar o patrimônio das outras empresas que compõem o grupo econômico. (...) (Acórdão 2059039, 0727425-18.2025.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/10/2025, publicado no DJe: Invalid date.) Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro a antecipação da tutela recursal para autorizar a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da agravada. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator